Tribunal: TJES
Processo: 0001761-31.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001761-31.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: CLAUDIA REGINA GOMES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
–
ASSÉDIO MORAL NÃO COMPROVADO – POSTURA ASSERTIVA DA CHEFIA – MERO DESENTENDIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1.
A prova testemunhal produzida não tem o condão de clarificar que a chefe da apelada lhe atribuía tarefas desnecessárias ou exorbitantes, tampouco que enfermeira discriminava, humilhava, constrangia, isolava ou difamava a técnica de enfermagem ora recorrida.

2.
Não há evidências da adoção de métodos gerenciais para excluir a recorrida dos quadros de técnico de enfermagem da Prefeitura Municipal de Anchieta, sendo que inexistem indícios de que a remoção de unidade de saúde não se deu pelo legítimo juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública Municipal.

3
.
O delicado quadro de saúde da apelada não teve origem somente por conta da insatisfação laboral, mas sim por questões familiares, sendo que não se deve confundir uma postura assertiva da chefia e eventuais desentendimentos naturais da relação hierárquica com as situações de humilhação, constrangimento, intimidação, agressividade e menosprezo que caracterizam o assédio moral vertical.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência integral dos pedidos autorais. Ônus sucumbencial invertido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Em sessão pretérita, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelo recurso de apelação manejado (fls. 331/337) pelo Município de Anchieta em face da r. sentença de fls. 323/325-verso, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Anchieta.

Rememoro aos nobres pares que o notável relator, Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, conheceu e negou provimento ao apelo da municipalidade, pois entendeu que “
as provas constantes dos autos permitem atestar a ocorrência de condutas de assédio moral em relação à autora
”.

Asseverou que “
o cenário cotidiano laboral, em larga medida pela atuação da servidora Bárbara Silva Prado, era hostil, ríspido e autoritário para a autora, e, de forma, reiterada, a submetia a situações vexatórias e necessárias
”.

Por isso, concluiu pela razoabilidade do arbitramento de indenização por danos morais no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo culto Desembargador Carlos Simões Fonseca.

Primeiramente, pontuo que o assédio moral consiste na “
violação da dignidade ou integridade psíquica ou física de outra pessoa por meio de conduta abusiva, independentemente de intencionalidade, por meio da degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho
” (art. 2º, inciso I, da Resolução nº 351, de 28 de outubro de 2020, do colendo Conselho Nacional de Justiça.

Nesta hipótese, considero que a parte requerente/apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) que foi levada a situações humilhantes e constrangedoras em razão da atuação de sua superiora hierárquica, a enfermeira Bárbara Silva do Prado.

Não desconheço que a Sra. Eleandra Cristina Bibiano da Silva, quando ouvida pelo juízo deprecado (fl. 301), narrou que presenciou a Sra. Bárbara Silva do Prado aumentar e alterar o tom de voz ao se comunicar com os servidores e praticou atos tendentes a desestruturar emocionalmente a requerente/apelada Cláudia Regina Gomes em determinada reunião, bem como aquela manifestou que desejava a transferência desta da unidade de saúde de Iriri/ES.

Ocorre que a própria Sra. Eleandra Cristiana Bibiano da Silva afirmou que a enfermeira Bárbara Silva do Prado jamais se dirigiu de forma desrespeitosa aos servidores e que nunca chamou à atenção de seus subordinados na presença de pacientes.

A enfermeira Joseana Inez Dias de Souza (00min02seg a 18min15seg), por sua vez, na audiência de instrução e julgamento (evento 6141317), disse que a enfermeira Bárbara Silva do Prado possuía um tom autoritário, ríspido e hostil em relação à técnica de enfermagem Cláudia Regina Gomes nas designações de funções.

No entanto, a versão supracitada é rechaçada pela própria Sra. Bárbara Silva do Prado, que foi ouvida (19min31seg a 26min57seg) na qualidade de informante ante a possibilidade de ajuizamento de ação de regresso em seu desfavor, que disse que tiveram apenas desentendimentos por questões laborais, típicas de uma relação entre chefe/subordinado, como por exemplo, acerca de tarefas designadas, assim como que os avisos eram presenciados pelas demais técnicas de enfermagem.

A testemunha Águida Dalmolin confirmou (27min43seg a 39min33seg) a narrativa da enfermeira Bárbara, porque atestou a existência de discordâncias decorrentes de questões funcionais e que a requerente/apelada Cláudia ostentava uma postura de insubordinação em certas oportunidades, enquanto a enfermeira somente se alterava para responder no mesmo tom que a técnica de enfermagem recorrida.

Cumpre mencionar que a técnica de enfermagem Andreia Laiber Sartório (40min04seg a 52min42seg) também afirmou que a requerente/apelada Cláudia discordava de certas funções que lhe eram atribuídas, sendo que as técnicas de enfermagem exerciam seu labor em sistema de rodízio pelos setores, e que a enfermeira Bárbara não era ríspida e só levantava a voz quando a recorrida se alterava, sendo que esta inclusive se ausentava das reuniões de trabalho.

Nesse contexto, é evidente que a prova testemunhal produzida não tem o condão de clarificar que a enfermeira Bárbara atribuía tarefas desnecessárias ou exorbitantes, tampouco discriminava, humilhava, constrangia, isolava ou difamava a apelada Cláudia Regina Gomes.

Ademais, não há evidências da adoção de métodos gerenciais para excluir a recorrida Cláudia Regina Gomes dos quadros de técnico de enfermagem da Prefeitura Municipal de Anchieta, sendo que inexistem indícios de que a remoção de unidade de saúde não se deu pelo legítimo juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública Municipal.

Não se deve confundir uma postura assertiva da chefia e eventuais desentendimentos naturais da relação hierárquica com as situações de humilhação, constrangimento, intimidação, agressividade e menosprezo que caracterizam o assédio moral vertical. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a melhor doutrina, o assédio moral constitui conduta reiterada seguida pelo sujeito ativo no sentido de desgastar o equilíbrio emocional do sujeito passivo, por meio de atos, palavras, gestos e silêncios significativos que visem ao enfraquecimento e diminuição da autoestima da vítima ou a outra forma de tensão ou desequilíbrio emocionais graves (DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14 ed. São Paulo: Ltr, 2015, p. 696).
2. O simples tratamento ríspido não é suficiente a caracterizar o assédio moral, sendo necessário, para tanto, a comprovação da prática de condutas que exponham a vítima a situação vexatória ou humilhante, que atentem diretamente contra a sua dignidade e lhe causem sofrimento psíquico. 3. O conjunto probatório constante dos autos não se afigura suficiente à comprovação do alegado assédio moral.
4. Sentença mantida. 5. Recurso de Apelação desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080412646, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SILÊNCIO DA PARTE QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DA PROVA ALMEJADA. MÉRITO. ASSÉDIO MORAL. SERVIDOR PÚBLICO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preclui o direito à produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente ou deduz requerimento genérico, ainda que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação. Precedentes do STJ e do TJES. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2) Mérito. A jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que para caracterizar o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico (Ap. nº 0002579-80.2015.8.08.0038, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª C.C. DJe 20.11.2017). 3) Hipótese em que a parte autora, descurando-se do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito invocado (inciso I do art. 373 do CPC), não produziu elementos de prova aptos a demonstrar os atos configuradores de assédio moral indicados na petição inicial.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130119510, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

Acrescente-se, ainda, que a requerente/apelada Cláudia Regina Gomes apresentou reclamação contra a enfermeira Bárbara perante o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (COREN/ES), que arquivou a denúncia por não ter vislumbrado perseguição ou assédio (fl. 149).

Por fim, merece ser sopesado que o delicado quadro psicológico da Sra. Cláudia Regina Gomes não teve como origem somente a insatisfação com o seu ambiente de trabalho, senão vejamos o laudo emitido pela psicóloga Dione Rose Gouvêa Ribeiro (CRP 16/0153):

“[...] Avaliação realizada no período de outubro de 2016 a maio de 2017.

Durante a avaliação psicológica a cliente CLÁUDIA REGINA GOMES apresentou muita tensão, queixas, quanto ao relacionamento no trabalho, e abalo emocional devido a problemas de saúde de seu esposo, pós-acidente de trânsito, e de seu pai, acometido por quadro um de AVC somando-se a agravos relacionados ao diabtes.

Apresenta boa aparência geral e boa associação de seus pensamentos e sentimentos, contudo demonstra humor depressivo, perda de interesse quanto às AVDs, anorexia e perda de peso, sono irregular, fadiga, desânimo, embotamento afetivo, estresse, demonstrando muito sofrimento diante da realidade que se impõe. [...]” (redação original, fl. 74)

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator, Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, e ao insigne Desembargador Carlos Simões Fonseca, inauguro
DIVERGÊNCIA
para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno a requerente/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, sopesando em especial o lugar de prestação do serviço, a complexidade da demanda e o tempo exigido do trabalho dos causídicos da municipalidade, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Sem condenação da requerente/apelada ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem
1
.

Por fim, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, visto que a requerente/apelada milita amparada pela gratuidade de justiça, deferida tacitamente pelo juízo de origem.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
REsps 1.864.633/RS, 1.865.223/SC, e 1.865.553/PR, todos da relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001761-31.2018.8.08.0004

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELADA: CLAUDIA REGINA GOMES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
ÍPIO DE ANCHIETA

contra a r. sentença de fls. 323/325-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, que, nos autos da
ação de indenização
por danos morais

ajuizada por
CLAUDIA REGINA GOMES
em face do recorrente
,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, da seguinte forma:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para condenar o Município de Anchieta ao pagamento, em favor da autora da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento, com base súmula 362 STJ e juros a partir do evento danoso, com base na súmula 54 do STJ.

Custas, pela parte requerida na proporção de 50%. Honorários que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios também em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo a exigibilidade da condenação em razão da AJG.”

Nas razões sediadas às fls. 331/337, o ente municipal pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese,
(i)
a inexistência de tratamento discriminatório em relação à requerente;
(ii)
não há nos autos qualquer relação entre o labor e a submissão da apelada a tratamento psiquiátrico e psicológico; e
(iii)
é essencial para a procedência do pedido, cumulativamente, a ação ou omissão do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre ambos.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 341/345, pelo desprovimento do recurso.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Na origem, trata-se de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por
CLAUDIA REGINA GOMES,
ora apelada, em face do
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, ora apelante, relatando, em síntese, que obteve aprovação em concurso público para o cargo de técnica de enfermagem, e iniciou no ano de 2009 o serviço na Estratégia Saúde da Família (ESF) de Iriri.

Segue narrando que exercia suas atividades no local de trabalho de forma tranquila e pacífica, não tendo nenhum problema pessoal ou profissional, até a entrada da enfermeira Bárbara Silva Prado, coordenadora técnica, na equipe de Saúde da Família (ESP) de Iriri, também funcionária pública, e autora de humilhações e constrangimentos.

Sustenta que em diversas ocasiões sua superior hierárquica, Bárbara Silva Prado, atuou de modo a fazer com que a requerente se sentisse constrangida e humilhada no ambiente de trabalho, tendo, inclusive, ficado sem trabalhar por semanas, em virtude de não ter sido lhe definida uma função, visto que era obrigação da coordenadora técnica lhe manejar para qualquer setor.

Aduz, a requerente, que a coordenadora técnica conseguiu influenciar outras pessoas, passando a ser vítima de assédio e perseguição, também, pelas coordenadoras administrativa, bem como que
“a existência do assédio era de conhecimento de todos daquela Unidade, o que irradiou a falta de respeito dos colegas de trabalho para com a autora. Chegando a um ponto insustentável, pois o que estava em
jogo não era apenas seu trabalho, mas sim sua saúde mental”
.

Por derradeiro, aduz a autora que, em 20/03/2017, foi transferida para a ESF de Jabaquara, pela nova secretária de saúde Jaudete Silva Frontino Denadai, que fica a 30 (trinta) km de sua residência, e afirma que
“junto aos médicos que acompanham seu tratamento, decidiu por afastar-se do trabalho (...), com quadros de depressão, bruxismo (...). Fazendo uso de fortes medicamentos”
.

Diante de tal quadro, ajuizou a presente demanda, pugnando (i) pela condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e (ii) pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar a conduta da servidora Bárbara Silva Prado.

Após o trâmite processual, com a oitiva de testemunhas, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente alinhavados, tendo concluído que:

“Tenho como presente o fato administrativo, na medida que os fatos narrados na inicial estão corroborados com as provas constantes dos autos (documento e oral).

O dano moral também é patente.

(...)

Consoante experiência ordinária, os fatos narrados não trouxeram à autora um mero aborrecimento banal e corriqueiro. Vê-se que, em decorrência dos fatos, a autora teve que se submeter a tratamento psiquiátrico (laudo de fl. 75) e psicológico (fl. 74) cujo laudo apontou “humor depressivo, perda de interesse quando às AVDs, anorexia e perda de peso, sono irregular, fadiga, desânimo, embotamento afetivo, estresse, demonstrando muito sofrimento diante da realidade que se impõe”.

Pois bem. Cinge-se a presente controvérsia em apurar se a recorrida possui direito ao recebimento de indenização por assédio moral sofrido, na qualidade de servidora pública do ente municipal recorrente e ocupante do cargo de técnica de enfermagem.

Acerca do tema, há de se destacar que “
o
assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho - sarcasmo, crítica, zombaria e trote -, é campanha de terror psicológico pela rejeição
” (REsp 1286466/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 18/09/2013). Assim, para sua configuração, deve ficar demonstrada conduta abusiva reiterada, de natureza psicológica, normalmente praticada por um superior hierárquico, sendo o trabalhador submetido a situações humilhantes.

A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
“para caracterizar o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico”
(Ap. nº 0002579-80.2015.8.08.0038, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª C.C. DJe 20.11.2017).

Deste modo, não se configura como assédio moral, por exemplo,
“o tratamento ríspido e exigência de superior hierárquico para com o subordinado”
(TJSP; AC 1000994-97.2018.8.26.0028; Ac. 14870149; Aparecida; Segunda Câmara de Direito Público; Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Julg. 28/07/2021; DJESP 18/08/2021; Pág. 2511). Igualmente, “
a
realocação do servidor para outro setor não implica perseguição profissional ou humilhação”
(TJSP; AC 1001968-45.2018.8.26.0187; Ac. 14856431; Fartura; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Percival Nogueira; Julg. 27/07/2021; DJESP 03/08/2021; Pág. 2275)
.

Estabelecidas tais premissas, ao analisar detidamente o acervo probatório, compreendo que as provas constantes dos autos permitem atestar a ocorrência de condutas de assédio moral em relação à autora. Isso porque restou demonstrada a ocorrência de condutas reiteradas praticadas pela servidora hierárquica de cunho abusivo e vexatório.

Destaco, para ilustrar o cenário laboral em que a autora convivia, trechos dos seguintes depoimentos:

TESTEMUNHA – ELEANDRA CRISTINA BIBIANO DA SILVA (fl. 301)

“(...) que certo dia, houve uma discussão entre a autora e a enfermeira Bárbara, por motivo não conhecido da depoente, e, que, em razão dessa discussão, a coordenadora Vanessa agendou uma reunião convocando a depoente para participar; que
nesta reunião se encontravam a autora, a enfermeira Bárbara, a coordenadora Vanessa, um segurança e a depoente; que nesta mesma reunião, a enfermeira Bárbara e a coordenadora Vanessa praticaram atos tendentes a desestruturar emocionalmente a autora, inclusive com Vanessa tocando no braço desta constantemente; que, entretanto, a autora não perdeu o equilíbrio emocional; que, por não concordar com a forma como a reunião estava se desenvolvendo, a depoente pediu para se retirar e efetivamente se retirou do local; que oportunamente Bárbara comentou com a coordenadora Vanessa que não queria mais que a autora trabalhasse na equipe da Unidade de Saúde de Iriri; que este fato se tornou de conhecimento de todos
e por isso a depoente dele tomou conhecimento; mas não pode informar se este foi o motivo da transferência da autora para a Unidade de Saúde Jabaquara (...)”.

TESTEMUNHA – JOSEANA INES DIAS DE SOUZA (mídia)

“(...) a situação por exemplo da farmácia que houve um momento em que o Conselho de Farmácia designou que os técnicos e enfermeiros não mais disponibilizassem medicamentos (...); a gente teve que deixar as farmacinhas; (...) para com essa atividade de uma hora para outra, e acabamos deixando a população sem esse atendimento; (...) nesse momento, a gente não pode mais dispensar os medicamentos, e aí teve, assim algumas coisas,
era usado [pela Bárbara] um tom sempre muito autoritário com ela [a autora]
; eu também fazia parte da coordenação técnica; (...)
houve um momento, também, que ela [a autora] foi questionada quanto, se eu não me engano, um medicamento que ela teria que encontrar ao paciente sem a receita; naquele momento a autora não quis fazer a entrega
; (...)
teve uma fala ríspida dela [Bárbara], que eu achei desnecessário; deixou a Claudia mexida e bem mal com aquela situação; na presença de todo mundo; de forma ríspida, desnecessária;
(...) acho que o comando não tem que ser dessa forma;
(...) muitas reuniõezinhas dentro de salas totalmente desnecessárias, não resolvia em nada, não melhorava em nada (...);
e eu via que, nesse momento, ela [a autora] era sempre hostilizada, sempre que ela era solicitada para alguma coisa, sempre com hostilidade
; (...)
ela
[a autora]
ficava mal; (...)
eu achava que ela não conseguia falar, não conseguia ter voz; (...) soube que ela preciso fazer um tratamento sério de saúde; tinha afetado ela de forma grave
; (...) a autora foi colocada de escanteio em vários momentos; (...)”

Sendo assim, ao confrontar os depoimentos das testemunhas e as assertivas da petição inicial, conjuntamente com os documentos acostados aos autos, é possível alcançar que o cenário cotidiano laboral, em larga medida pela atuação da servidora Bárbara Silva Prado, era hostil, ríspido e autoritário para a autora, e, de forma, reiterada, a submetia a situações vexatórias e desnecessárias.

Nesse sentido, coaduno do entendimento manifestado pelo Magistrado primevo, que concluiu que
“revelou-se inadequado o método de resolução de conflitos, ainda de forma ríspida, na frente dos usuários, o que de fato gerou constrangimento para a profissional (e uma boa profissional, segundo os depoimentos) que apenas estava ali para fazer seu trabalho”.

Em situações análogas, destaco os seguintes julgados:

(...) mérito. Alegação de que a situação fática narrada na inicial revela tão somente a discordância da autora em relação à sua forma de atuação enquanto diretora da instituição de ensino em que aquela lecionava. Tese afastada.
Ilegalidade e excessos na conduta da preposto do estado configuradas. Fatos ocorridos, consoante demonstrados nos autos, que evidenciam que as condutas imputadas à superior hierárquica excederam os poderes que lhe foram atribuídos, submetendo a autora à constrangimentos, mediante tratamento vexatório e diferenciado em relação a outros professores
, além de empecilhos à consecução de seus projetos e plano de ensino, impondo-lhe rigor excessivo alheio aos interesses da prestação pública do serviço de educação. Comprovação de dolo ou má-fé por parte da superior hierárquica com o objetivo de prejudicar e/ou violar os direitos da personalidade da autora. Requisitos da responsabilidade civil subjetiva preenchidos. Sentença mantida. (c) pleito de redução do valor arbitrado a título de danos morais. Pleito afastado. Reconhecimento dos requisitos da configuração da responsabilidade civil nos autos. Sentença que fixou em R$ 13.000,00 (treze mil reais) o valor do dano moral, com a devida observância dos princípios da adequação, razoabilidade e proporcionalidade, haja vista o comportamento e às condições econômicas e sociais das partes envolvidas, bem como a repercussão do fato, com toda a situação vexatória que repercutiu perante o corpo docente, pais e alunos. Quantia mantida. (2) apelo interposto pelo ente público demandado. Pleito de afastamento do abalo anímico alegadamente suportado pela autora, sob pena de banalização do instituto do dano moral, ao argumento de que os fatos narrados revelam meros "dissabores naturais de um ambiente de trabalho que naturalmente é permeado por conflitos". Tese rechaçada. Fatos narrados na peça inicial e posteriormente comprovados pela prova testemunhal que refletem um ambiente de hostilidade e humilhação criado pela agente pública litisdenunciada, diretora da escola à época dos fatos, em relação à autora. Responsabilidade civil do estado na modalidade subjetiva. Ato ilícito, dano e nexo causal configurados. Dever de indenizar os danos morais reclamados. Manutenção da sentença que se impõe. (1) recurso de apelação interposto pela litisdenunciada conhecido e desprovido. (2) apelo interposto pelo ente público demandado conhecido e desprovido.
(TJSC; AC 0001713-51.2008.8.24.0045; Palhoça; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Denise de Souza Luiz Francoski; DJSC 19/10/2020; Pag. 168)
(grifei)

_________________

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMPO BOM. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ASSÉDIO MORAL. PROVA TESTEMUNHAL BEM CONSIDERADA PELA SENTENÇA. DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 940 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da CF, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2. A conclusão da sentença está absolutamente correta, pois o assédio moral resultou bem caracterizado, já que a conduta discriminatória e constrangedora do agente público no ambiente de trabalho, causou severos embaraços à rotina do servidor. Por outro lado, o intérprete qualificado pelo dever de prestar a jurisdição deve emprenhar-se em construir um conceito positivo de dano moral, relacionando-o com os direitos de personalidade. Assim, os danos morais são os prejuízos sem conteúdo patrimonial derivados de uma lesão efetiva aos direitos de personalidade. 3. Dano moral configurado na espécie, pois a prova testemunhal produzida foi conclusiva ao comprovar o agir da administração pública. Dever de indenizar que deverá corresponder ao conjunto que foi apurado na instrução. 4. O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 12.000,00 (doze mil reais), diante dos fatos que circundam a questão, o porte econômico do ente público, bem como o caráter pedagógico da condenação desta natureza. 5. Os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com o princípio da moderação e em observância aos parâmetros do art. 85, § 3º, I, do CPC. Majoração que não merece acolhimento. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS; AC 5001866-36.2017.8.21.0087; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco; Julg. 22/02/2024; DJERS 28/02/2024)
(grifei)

Sendo assim, entendo que restou comprovado o fato, o dano e o nexo causal, devendo, portanto, o ente municipal indenizar a autora pelo abalo extrapatrimonial sofrido, o qual, ressalto, que é evidente, na medida em que por constrangimentos reiterados por parte de superior hierárquica, a requerente foi submetida à humilhações e tratamentos diferenciados dentre os demais colegas no ambiente de trabalho.

Somado a isso, verifica-se, também, que em decorrência dos fatos narrados a recorrida precisou se submeter a tratamento psiquiátrico e psicológico, conforme fls. 75/82. Transcrevo:

“Apresenta boa aparência geral e boa associação de pensamentos e sentimentos, contudo demonstra humor depressivo, perda de interesse quanto às AVDs, anorexia e perda de peso, sono irregular, fadiga, desânimo, embotamento afetivo, estresse, demonstrado muito sofrimento diante da realidade que se impõe”. (fl. 74).

No que pertine ao
quantum
referente ao dano moral, o valor fixado na r. sentença objurgada para indenização aos danos extrapatrimoniais, isto é, R$ 8.000,00 (oito mil reais), a meu sentir, observa as peculiaridades do caso e encontra-se consentâneo com a jurisprudência pátria.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais neste grau recursal, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, uma vez que já fixados no patamar máximo na Instância primeva.

É como voto.

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, de forma sucinta, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, em sede de "Ação de Indenização por Danos Morais" proposta por
CLAUDIA REGINA GOMES
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais para “
condenar o Município de Anchieta ao pagamento, em favor da autora da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento, com base súmula 362 STJ e juros a partir do evento danoso, com base na súmula 54 do STJ
”.

O Eminente Relator, Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso
para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, entendendo que
“restou comprovado o fato, o dano e o nexo causal, devendo, portanto, o ente municipal indenizar a autora pelo abalo extrapatrimonial sofrido, o qual, ressalto, que é evidente, na medida em que por constrangimentos reiterados por parte de superior hierárquica, a requerente foi submetida à humilhações e tratamentos diferenciados dentre os demais colegas no ambiente de trabalho”.

Por sua vez, o e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy proferiu voto divergente no sentido de conhecer do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que
a parte requerente/apelada não se desincumbiu do ônus de comprova
r (art. 373, inciso I, do CPC)
que foi levada a situações humilhantes e constrangedoras em razão da atuação de sua superiora hierárquica, a enfermeira Bárbara Silva do Prado.

Ato contínuo, o e. Desembargador Sérgio Ricardo de Souza proferiu voto no sentido de acompanhar a divergência inaugurada pelo ínclito Des. Fernando Bravin, aduzindo que
“As provas coligidas aos autos, de fato, não demonstram que a superior hierárquica da ora apelante adotava conduta humilhante ou vexatória a esta, apta a caracterizar o assédio moral invocado como fundamento para o pleito indenizatório, consoante dispõe a Resolução 351/20 do CNJ”.

Sem delongas, após análise detida dos autos, comungo com o mesmo entendimento divergente capitaneado pelo e. Des. Fernando Bravin, haja vista que, de fato, das provas carreadas nos autos, não é possível deduzir que a superior hierárquica praticou condutas humilhantes e vexatórias em face da autora/apelada.

Aliás, da prova testemunhal realizada nos autos, é possível concluir que, na verdade, a requerente exercia atitudes de insubordinação perante sua superior hierárquica, o que certamente gerou situações de discordância funcional, exigindo da chefe do setor de enfermagem, como bem pontuou o e. Des. Sérgio Ricardo,
uma postura mais firme e, até mesmo com alteração de tom de voz para responder no mesmo tom que a ora apelada
.

Ademais, a avaliação psicológica apresentada pelo apelada demonstra que, para além das supostas situações vivenciadas no ambiente de trabalho, a requerente possui outras adversidades pessoais que possivelmente contribuíram para o seu estado de saúde atual, a exemplo do acidente de trânsito sofrido pelo seu marido, do AVC acometido por seu pai e das situações relativas a um quadro de diabetes.

Ante o exposto, entendo,
data máxima vênia
, por acompanhar a divergência instaurada.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO

(Divergência)

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a questão em julgamento, após ouvir atentamente as manifestações dos eminentes pares.

Re
lembro t
rata
r
-se de
R
ecurso de
A
pelação
interposto pelo Município de Anchieta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de Cláudia Regina Gomes e condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por assédio moral.

O eminente Relator negou provimento ao apelo interposto pro entender que as provas produzidas nos autos se mostraram suficientes a demonstrar o assédio moral em relação à ora apelada, tendo seu voto sido acompanhado pelo eminente Des. Carlos Simões Fonseca.

Na sequência, o ilustre Des. Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência para dar provimento ao apelo interposto pelo ente público e, assim, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Após analisar atentamente os autos, adianto que acompanharei a divergência inaugurada pelo
ilustre Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
nos termos a seguir.

As provas coligidas aos autos, de fato, não demonstram que a superior hierárquica da ora apelante adotava conduta humilhante ou vexatória a esta, apta a caracterizar o assédio moral invocado como fundamento para o pleito indenizatório,
consoante dispõe a Resolução 351/20 do CNJ
.

Em verdade, as testemunhas ouvidas corroboraram a versão segundo a qual a própria apelada adotava conduta de insubordinação para com a sua superior, o que acabava por gerar discordâncias de questões funcionais e exigia da chefe do setor de enfermagem na qual a ora apelada laborava, uma postura mais firme e, até mesmo
com alteração de tom de voz para responder no mesmo tom que a ora apelada.

Nesse sentido, como bem registrado pelo voto divergente, “a prova testemunhal produzida não tem o condão de clarificar que a enfermeira Bárbara atribuía tarefas desnecessárias ou exorbitantes, tampouco discriminava, humilhava, constrangia, isolava ou difamava a apelada Cláudia Regina Gomes”.

Além disso, a avaliação apresentada pela ora apelada para embasar o seu quadro psicológico aponta outras causas que teriam contribuído para tanto, tais como a existência de problemas de saúde de seu cônjuge após um acidente de trânsito e de seu pai, que havia sofrido um AVC, somando-se, ainda, questões relacionadas a um quadro de diabetes.

Por conseguinte, tendo em vista que as provas produzidas não foram aptas a demonstrar o fato constitutivo do direito da apelada, a saber, a prática de assédio moral no ambiente de trabalho, merece reforma a sentença apelada.

Nesses termos, pedindo vênias ao eminente Relator,
acompanho a
divergência
inaugurada pelo Des. Fernando Estavam Bravin Ruy
para
d
ar provimento ao apelo interposto pelo Município de Anchieta e julgar improcedentes as pretensões autorais.

É como voto.